Tribunal: TJMT
Processo: 0007554-47.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007554-47.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (APELANTE), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FRAUDE

À

LICITAÇÃO
- ART. 90 DA LEI 8.666/93 –
1)
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – PRECLUSÃO – REQUISITOS DO ART. 44, DO CPP PRESENTES – AMPLA DEFESA EXERCIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
-
2) ABSOLVIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

-
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
– IMPROCEDÊNCIA -

DIRECIONAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO COMPROVADO – CARÁTER COMPETITIVO FRAUDADO – CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL

– CONDENAÇÃO MANTIDA -
3) PENA-BASE READEQUADA
– CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – INIDONEIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRALIZADA –
4) AGRAVANTE DO ABUSO DE PODER
- MANUTENÇÃO –
BIS IN IDEM

NÃO CARACTERIZADO –
5) PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
IMPERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO –
6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP ATENDIDOS –
APELO EM PARTE PROVIDO
– DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Não há que se falar em inépcia da Denúncia, se a exordial atende aos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta delituosa aos agentes atribuída; além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão a esse respeito;

2 -
O conluio fraudulento entre as partes denunciadas, direcionando o certame licitatório, faz clara a presença do dolo específico e de prejuízo ao erário público. O crime previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/93, tutela a moralidade pública, assegurando o caráter competitivo do procedimento licitatório, como princípio específico insculpido na seara das licitações e contratos. Assim, comprovada autoria e materialidade, e demonstrado que o Apelante tinha intenção de fazer vencedora da licitação, determinada empresa, tendo
pleno conhecimento das irregularidades dessa conduta, impõe-se manter a condenação, nos exatos termos da sentença, sendo evidente que
era integralmente exigível do gestor municipal um comportamento diverso, pautado no resguardo da legalidade e do interesse primário da sociedade
;

3 –
O prejuízo sofrido pela a Administração Pública
,
é inerente ao delito de fraudar a licitação, de forma, que a negativação das consequências do crime, com base em tais fundamentos, é redundante devendo ser neutralizado este vetor judicial do art. 59, do CP;

4 - Imperiosa a incidência da
agravante
do artigo 61, II, “g”, do CP, quando restar demonstrada a prática da conduta ilícita com violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão, não configurando
bis

in

idem
tal procedimento
, vez, que o tipo penal do art. 90, da Lei 8.666/93 pode ter como autor qualquer pessoa e não apenas agentes públicos;

5 –

Não t
ranscorrido prazo superior a 8 anos, entre o fato e o recebimento da denúncia (fato na vigência da antiga redação do art. 110, do Código Penal) e nem entre o recebimento da exordial e a sentença condenatória, impossível a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa;

6 - Atendidos os requisitos elencados no art. 44, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Júlio César Davoli Ladeia
, contra sentença anexada sob Id n. 21027954/57, em que foi condenado à pena de
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
artigo 90 da Lei no. 8.666/1993.

Em suas razões anexadas sob Id n.

21027961 a 21028450, a Defesa alegou em
preliminar
, que a
denúncia seria inepta
e, assim sendo considerada, alegou que deveria ser declarada
extinta a punibilidade do Apelante, diante da prescrição
.

No
mérito
, pugnou:
1)
fosse reconhecida a
inexistência de ilicitude da conduta
ou a
inexigibilidade de conduta diversa
;
2)
em sendo mantida a condenação, que fosse redimensionada

a
pena no mínimo legal
e
excluída a agravante do art. 61, II, “g”, do CP
e, em consequência, que fosse reconhecida a ocorrência da
prescrição retroativa
(data do recebimento da denúncia até a da prolação da sentença condenatória recorrível); e,
3)
fosse
substituída
a pena privativa de liberdade
por restritivas de direito
.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando, o
parquet
,
pelo
desprovimento ao Apelo
(Id 21028456/59).

O parecer da d. PGJ (Id n. 23785988) foi elaborado no sentido de que fosse
dado provimento parcial
ao Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Recurso de Apelação – Preliminares:
1) Inépcia da Inicial
–
Denúncia genérica
– Não acolhimento – Crime que se configura ante a imputação do dolo genérico e do dolo específico consistente em
visar a obtenção da vantagem indevida
– Dolo específico caracterizado –
Favorecimento de vantagem para outrem
.
2) Prescrição da Pretensão Punitiva
– Descabimento –
Lapso temporal não preenchido
. Crime que possui como marco inicial para cômputo prescricional a
data da assinatura do contrato administrativo (28 de abril de 2006) até a data do recebimento da denúncia (09 de abril de 2014)
– Crime possui pena máxima fixada no preceito secundário da norma incriminadora de
04 (quatro) anos
–
Prescrição em 08 (oito) anos
(art. 109, inciso IV, do Código Penal) – Prescrição não alcançada.
Mérito.
1) Ausência de ilicitude -
não configuração do dolo específico
de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Razão não prospera -

Norma incriminadora que prevê
dolo genérico e dolo específico
para a sua configuração.
Denuncia que narra a prática do dolo genérico e do dolo específico
– Prescrevendo especificamente a vantagem indevida para outrem. Ausência de Defeito formal da denúncia.
2)

Inexigibilidade de conduta diversa
– Conduta do Apelante com base no parecer técnico e jurídico da assessoria jurídica da Prefeitura e com base na celeridade e evitar oneração ao cofre público – Impossibilidade –
Apurado nos autos que o Apelante não seguiu o parecer técnico e manteve o procedimento licitatório em contradição com a norma municipal.

3) Dosimetria da Pena
– Redimensionamento da pena base –
Possibilidade
–
Consequências judiciais que são inerentes ao tipo incriminador
.
4) Aplicação da pena restritiva de direito
, conforme o artigo 44, do Código Penal – Cabimento –
Circunstâncias judiciais favoráveis
. Parecer pelo
não acolhimento das preliminares
e, no mérito, pelo
parcial provimento.

É relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020